Tribunal: TJDFT
Processo: 0716075-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716075-43.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: PENINSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. COMPROVAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. 1. Os documentos apresentados evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, o que autoriza a tutela de urgência. 2. No edifício constituído por unidades imobiliárias autônomas, de propriedade da mesma pessoa, os locatários ficam obrigados ao pagamento das despesas ordinárias, desde que comprovadas (art. 23, XII, §3o, da Lei 8.245/91). 3. O valor das astreintes e o prazo para o cumprimento da obrigação, quando orientados pela razoabilidade, não comportam modificação. 4. O Tribunal não pode decidir, em agravo de instrumento, questões não apreciadas pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 300, caput , e §2o, e 537, §1o, ambos do Código de Processo Civil; 1.036 do Código Civil, e 23 da Lei 8.245/91, porquanto restou demonstrada a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1om w 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação juriscidional" (AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Minstro GURGEL DE FARIA, DJe 9/6/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 300, caput , e §2o, e 537, §1o, ambos do Código de Processo Civil; 1.036 do Código Civil, e 23 da Lei 8.245/91, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “À luz da orientação expressa na nota n. 735 da Súmula do STF, o recurso especial não comporta o exame de decisões de natureza precária, como é o caso de recursos envolvendo a concessão de medidas de urgência, passíveis de modificação ou revogação a qualquer tempo (CPC/2015, art. 296, parte final). 3.1. Isso porque o art. 105, III, da Constituição Federal prevê o cabimento do recurso especial para "causas decididas", expressão que traduz definitividade, sendo certo que "as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança. Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, são medidas, nesse aspecto, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, em regra, não possuem o condão de ensejar a violação da legislação federal" (AgRg no REsp 1159745/DF, Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11/05/2010, DJe 21/05/2010). (AgInt no AREsp 1398461/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1495408/MG, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 22/9/2020. Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de inexistir os requisitos autorizadores para a concessão da liminar pretendida, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023